Tribunal: TJES
Processo: 5006957-60.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006957-60.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: EDINA EDUARDO CARONE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5006957-60.2020.8.08.0024

Recorrente:
VIA VAREJO S/A

Recorrido(a):
EDINA EDUARDO CARONE

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO SPC/SERASA. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE AGÊNCIA AUTORIZADA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DO CRÉDITO AO DESTINATÁRIO FINAL. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença em que foi reconhecida a falha na prestação dos serviços do recorrente em decorrência da negativação em nome da consumidora nos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito já quitado, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Em sendo o caso de erro no repasse de valores, a parte consumidora não pode ser penalizada por uma falha inteiramente imputável aos sistemas de arrecadação do próprio fornecedor! Ela recebeu do recorrente a fatura e a quitou, tempestivamente, pelo valor que ali constava. Se erroneamente não foi acatado o pagamento oportuno e, por isso, não deu baixa em seus sistemas, não há que se falar em regular exercício de direito. Houve, sim, falha na prestação do serviço, sendo injustificável a adoção das medidas elencadas na peça de resistência, em desfavor da parte consumidora, que obrou com plena boa-fé!

3. Outrossim, não é lícito cogitar de possível fato exclusivo de terceiro, uma vez que eventuais falhas no recebimento e repasse dos créditos do recorrente, por terem tais tarefas sido atribuídas ao agente arrecadador,
em nome e no interesse do fornecedor
, permanecem no campo das relações internas entre ambos, sendo estranhas, todavia, ao consumidor lesado. O funcionamento indevido desse sistema não pode ser debitado em desfavor da vítima do evento, que está intitulada a exercer sua pretensão reparatória em face de todos os envolvidos na cadeia de causação do dano (art. 7º, do CDC).

4. Outrossim, não se aplica ao caso o teor da Súmula 385 do STJ, na medida em que, na época da exibição do apontamento negativo em nome da recorrida, não havia negativações pretéritas ativas em seu nome.

5. Assim, é devida a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais em decorrência da negativação indevida. Além disso, a quantia arbitrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é exorbitante e deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em razão das circunstâncias do caso.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.